Tribunal: TJDFT
Processo: 0735252-51.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE SONEGADOS. QUEBRA DE SIGILOS BANCÁRIO E FISCAL. MEDIDA EXCEPCIONAL. JUSTA CAUSA. DEMONSTRAÇÃO.
1. A quebra dos sigilos bancário e fiscal da há de ser tida como medida excepcional, passível de ser adotada apenas nas hipóteses de recusa da parte em prestar informações necessárias que se mostram imprescindíveis para a instrução processual e o julgamento da causa.
2. Demonstrada a situação excepcional, ante a recusa da inventariante em prestar informações essenciais sobre seu patrimônio e movimentações bancárias, mostrando-se imprescindível para alcançar o fim que se busca com o processo, notadamente para averiguar a existência de outros bens que possam integrar a meação do falecido, mostra-se configurada a justa causa para tal medida.
3. Agravo de instrumento provido.